Tribunal: TJDFT
Processo: 0731502-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731502-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA RECORRIDO: SOSTENES JULIANO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM ACORDO PROMOVIDO POR NOVO PATRONO. DIREITO DO ADVOGADO ANTERIOR QUE ATUOU NO PROCESSO. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSÁVEL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. VERBA DEVIDA AO ADVOGADO ORIGINÁRIO. 1. O indeferimento da produção da prova testemunhal, completamente dispensável à apreciação da demanda, nos termos do art. 443, II, do CPC, não constitui cerceamento de defesa. 2. Inexiste omissão se todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia são devidamente analisadas na decisão recorrida, não sendo o magistrado obrigado a examinar todas as teses formuladas, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. 3. A apreciação dos fatos sob outros fundamentos jurídicos não constitui julgamento extra petita, pois o juiz não está adstrito aos argumentos invocados pela parte, conforme a máxima “jura novit” e “da mihi factum, dabo tibi ius”. 4. Afasta-se a presunção relativa de hipossuficiência, se demonstrado que a parte aufere renda mensal elevada e não comprova cabalmente a existência de despesas extraordinárias. 5. O valor dos honorários fixados em acordo extrajudicial, homologado judicialmente, deve pertencer ao patrono que realmente atuou no processo até o cumprimento de sentença, e não àquele que apenas representou a parte na transação extrajudicial realizada na fase final do cumprimento de sentença, pois se refere à sucumbência processual, ainda que este faça jus aos honorários contratuais, não ressalvados no termo de transação. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu e provimento ao recurso do autor. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, sustentando o caráter ilícito da conduta praticada pelo recorrido, consistente na apropriação indevida de honorários pertencentes à advogado que atuou na causa que lhe foi confiada, configurado o seu enriquecimento sem causa, em detrimento do empobrecimento do credor das referidas verbas. Requer, por fim, a gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA, OAB/DF 21.674 (ID 29138090 - Pág. 2). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso meramente protelatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 884 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso meramente protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA, OAB/DF 21.674 (ID 29138090 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030